Tribunal: TJDFT
Processo: 0715083-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715083-09.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: WENE VANESSA PEREIRA SOUZA, EMANUELLA LOPES FRANCA AGRAVADO: LEANDRO DE PADUA POMPEU, FABRICIO MICHEL SACCO DESPACHO Os agravantes-devedores impugnam no presente recurso a r. decisão (id. 189135278 e 190263582) que homologou o valor por eles apresentado na impugnação ao cumprimento de sentença como valor correto do débito. Pleiteiam, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença com fundamento em penhora que ofertam no rosto dos autos do processo n. 711186-14.2017.8.07.0001, que está arquivado como execução frustrada. Intimem-se os agravantes-devedores, para que esclareçam, fundamentadamente, a existência de interesse recursal no presente agravo de instrumento, art. 10 e 933, do CPC. P. I. Brasília - DF, 23 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora